Tribunal: TJMT
Processo: 1020482-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020482-02.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS - CPF: 161.464.761-53 (APELADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - CPF: 013.124.751-45 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AUBECI DAVI DOS REIS - CPF: 230.139.231-72 (APELADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO - CPF: 002.837.181-02 (APELADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), TMF CONSTRUCOES, INCORPORACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.909.349/0001-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa. O apelante alega cerceamento de defesa, pois o julgamento foi realizado sem oportunizar a produção de provas requeridas, incluindo provas testemunhais essenciais para comprovar a existência de atos ímprobos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em razão da sentença ter sido proferida sem permitir a produção de provas solicitadas, inclusive testemunhais, e se a tipificação dos atos ímprobos deve ser readequada ao art. 11, inciso V, da Lei no 8.429/92, conforme as alterações da Lei no 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau não observou o pedido do Ministério Público de readequação da tipificação das condutas dos apelados ao novo inciso V do art. 11 da Lei no 8.429/92, o que configura erro no procedimento, pois o pedido deveria ter sido analisado, depois de propiciar o contraditório.

4. A jurisprudência pacífica reconhece que o julgamento antecipado sem prévio anúncio da possibilidade de decisão e sem oportunizar a produção de provas relevantes constitui cerceamento de defesa, sendo nula a sentença.

5. Havendo pedido de readequação das condutas após a edição da Lei n. 14.230/2021, o juízo deve intimar a parte contrária e analisar o pedido de readequação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize a manifestação sobre a readequação das condutas ao artigo 11, inciso V, da Lei 8.429/92 e se realize a regular instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de provas relevantes à elucidação de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa, caracterizando a nulidade da sentença. 2. A readequação da tipificação das condutas deve ser realizada conforme a legislação vigente, após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/92, art. 11; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível 06277437620228040001, Rel. Desa. Onilza Abreu Gerth, 07/02/2023; TJ-MT, Apelação Cível 1001520-48.2021.8.11.0005, Rel. Des. Márcio Vidal, 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido da Ação de Improbidade Administrativa.

O apelante defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado de improcedência dos pedidos sem oportunizar a produção das provas requeridas.

No mérito, objetiva a reforma da sentença, tendo em vista a subsunção das condutas dos apelados ao art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992, não se justificando a improcedência dos pedidos, sobretudo considerando que não foi oportunizada a produção de provas testemunhais para reforçar os fatos narrados na inicial e na impugnação à contestação.

Afirma que há nos autos provas claras de que os apelados atuaram de forma dolosa com fim ilícito, pois agiram com conhecimento, intenção e propósito de frustrar o caráter concorrencial de procedimento licitatório, ao realizarem um simulacro de contrato, com produtos que sequer seriam entregues ao DAE/VG (Departamento de Água e Esgoto), visando obter benefício próprio relacionado ao pagamento da nota fiscal fraudulenta no valor de R$79.450,00, o que violou os princípios administrativos da honestidade, imparcialidade e legalidade.

Narra as condutas dos apelados, citando trechos da inicial e das provas acostadas aos autos.

Requer que seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos para a regular instrução probatória.

Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, condenando os apelados às sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n 8.429/92, decorrentes dos atos ímprobos tipificados no artigo 11, inciso V, da citada lei.

Contrarrazões de ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS no Id 303009474, alegando que o recurso contém inovação recursal, infringindo o art. 335 do CPC, pois requer a condenação dos apelados com base no art.11, inciso V da Lei n 8.429/92, sob fundamento da continuidade normativo típica, contudo, esta questão não foi objeto de debate na primeira instância. Defende que não se configurou o cerceamento de defesa.

No mérito, alega que a principal razão de decidir da sentença foi a aplicação da Lei n 14.230/2021, em razão de que a nova redação do artigo 11 da LIA revogou expressamente o inciso I e estabeleceu um rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa, sendo descabida a pretensão, em inovação recursal, de subsunção da conduta em outro inciso do art. 11 da LIA.

Contrarrazões de TMF CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e THIAGO RONCHI ADRIEN EUGÊNIO no Id 303009475, rechaçando o alegado cerceamento de defesa.

No mérito, sustentam a inexistência de ato de improbidade, por ausência de dolo e de dano ao erário.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e oportunizar a regular instrução probatória (Id 311621856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

PREJUDICIAL

NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, tendo em vista que a sentença foi proferida sem permitir a produção de provas, as quais foram expressamente requeridas.

Alega que é imprescindível a prova testemunhal requerida para elucidação dos fatos e comprovação do ato de improbidade.

Primeiramente, faz-se necessário esclarecer os seguintes pontos:

Na inicial desta Ação de Improbidade, é alegado que o apelado Zelandes Santiago dos Santos, na qualidade de presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande-DAE, mediante carona à ata de registro de preços n 001/2014 realizado pelo 44o Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, celebrou contrato simulado com a empresa TMF Indústria e Comércio de Móveis, Serviços e Representações Ltda – EPP, representada por Thiago Ronchi Adrien Eugenio. Foi atestado o recebimento de produtos e emitida nota fiscal no valor de R$ 79.450,00, cujo pagamento não se concretizou em razão da suspensão de pagamentos determinada pela nova gestão municipal.

Em síntese, a simulação do contrato, o atesto de produtos recebidos e emissão de nota fiscal fraudulenta, sustentam o pedido de condenação dos apelados ao ato de improbidade do art. 11, “caput” e inciso I, da LIA.

Após a apresentação das contestações, no Id 303009457, o Ministério Público assinalou que era necessária a readequação da capitulação da inicial, assim afirmando:

“Atualmente, com as jurisprudências sedimentadas acerca da atipicidade da conduta do rol exemplificativo do caput do artigo 11 e de seu inciso I, faz-se necessário que, de maneira preliminar, seja retificado os termos da inicial, para a indicação precisa da tipificação do ato de improbidade administrativa para cada conduta promovida pelos ora requeridos (art. 17, §6, da Lei 8.429/92), nos termos das alterações promovidas na Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) por meio da Lei no 14.230/2021.

Ora, Excelência, essa é uma medida que visa obedecer aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, da CF/88), bem como ao princípio da cooperação (artigo 6o, CPC) e, ainda, busca concretizar escorreitamente o preceito constitucional previsto no artigo 37, §4o, da CF/88.

Extrai-se da inicial, subsidiada com farta documentação inclusa aos autos, que as condutas dolosas dos requeridos em violarem princípios administrativos ao realizarem um simulacro do contrato – contrato no 005/2015 –, envolvendo inclusive atestado fraudulento de entrega de produtos e autorização de pagamento de produtos não entregues junto ao DAE-VG, ofendendo o caráter concorrencial de procedimento licitatório, continua normativamente típica, amoldando-se ao art. 11, inc. V, da Lei no 8.429/92.”

Faz a narrativa das condutas dos apelados e defende que “
é inconteste que as condutas dolosas narradas na inicial não foram abolidas com as alterações da Lei no 14.230/2021, mas passaram a serem tipificadas no artigo 11, inciso V, da Lei no 8.429/92, por força do princípio da continuidade normativo típica.”

Tece longa impugnação às teses de defesa e ao final requer que seja acolhida a readequação em razão da Lei 14.230/2021.

A seguir, as partes foram intimadas para especificação de provas, os apelados pleitearam a realização de prova testemunhal e o Ministério Público apresentou manifestação, novamente insistindo na readequação da conduta dos apelados ao inciso V do art. 11 da LIA e expressamente requereu a produção de prova testemunhal, arrolando já suas testemunhas. (Id303009462).

O juízo de 1o Grau promoveu diretamente ao julgamento antecipado da lide, sem intimar os apelados sobre a readequação da conduta ao art. 11, V, da LIA, sem sanear o feito e sem indeferir expressamente as provas requeridas.

Na sentença, afirma o juízo:

“Da análise dos autos, verifica-se que o presente caso comporta julgamento antecipado, em razão de lei posterior não considerar a conduta como ilícita (lex mitior), assim como ante a inexistência de ato de improbidade administrativa, nos termos do § 11, do artigo 17 da Lei no 8.429/92, conforme o fundamento a seguir.

A Lei 8.429/92 divide os atos de improbidade administrativa entre aqueles que importam em enriquecimento ilícito em razão do recebimento de vantagem patrimonial indevida (art. 9o), os que causam prejuízo ao erário por ação ou omissão dolosa (art. 10) e aqueles que atentam contra os princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, mas notadamente aqueles descritos taxativamente nos incisos ainda vigentes (art. 11).

Pois bem, o Ministério Público do Estado propôs a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, visando a condenação dos requeridos às sanções dispostas no art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa, por violação ao artigo 11, caput e inciso I, do referido Estatuto Normativo.

Logo, a inicial imputou aos requeridos ato ímprobo consistente na violação de princípios.

(...)

A pretensão do autor, de enquadramento da conduta dos requeridos nos tipos descritos no caput e inciso I do art. 11 da Lei no 8.429/92, por praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência, não encontra mais suporte com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/21, que revogou os referidos incisos.

(...)

Portanto, com a alteração do caput do artigo 11 e a revogação de seu inciso I, não há mais se falar em ato de improbidade administrativa pela conduta anteriormente subsumida a tais normas, aplicando-se retroativamente a norma mais benéfica aos requeridos.

Sublinhe-se que, embora o a parte autora alegue que as alterações realizadas pela Lei no 14.230/2021 não afastam a responsabilidade dos requeridos quanto à imputação referente ao artigo 11 da Lei de Improbidade, não aponta concretamente nenhum inciso do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, em sua atual redação, ao qual as condutas dos requeridos poderiam ser subsumidas, não bastando a indicação genérica de ofensa ao art. 37, § 1o, da Constituição Federal, sem demonstração da ocorrência de ato de publicidade ilegal.

Destarte, o art. 17, §10-F, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pelas alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, preceitua ser nula a decisão de mérito que “condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”.

Apenas a título de argumentação, consigno que, conforme ressai da inicial, a conduta atribuída como ímproba pelo requerente, não traduziu em vantagem indevida ao patrimônio dos requeridos tampouco prejuízo ao erário.

Dessa forma, verifico que a tipificação jurídica apontada na inicial, qual seja, violação genérica aos princípios da administração pública, na regra de competência, seria a única conduta que amolda-se aos fatos e fundamentos apresentados, que, conforme já asseverado, não mais vige em nosso ordenamento jurídico.”

Com tais fundamentos, julgou improcedente os pedidos.

Portanto, ignorou a readequação da tipificação requerida pelo MP por duas vezes, não intimou os réus da ação para se manifestarem sobre a readequação, e julgou antecipadamente a lide sem sequer se pronunciar sobre as provas expressamente requeridas.

Na sentença, afirma que o enquadramento da conduta nos tipos descritos no caput e inciso I do art. 11 da Lei n 8.429/92, não encontra mais suporte com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/21, que revogou os referidos incisos.

Desta forma, a sentença já se mostra nula,
por error in procedendo
, pois ignora a readequação da conduta ao inciso V do art. 11 da LIA, quando deveria fazê-lo, ainda que para rechaçar a adequação, bem como, necessariamente, deveria intimar os réus da ação para se manifestarem sobre a readequação requerida pelo Ministério Púbico.

Destaca-se que inclusive o Apelante Zelandes Santiago dos Santos, em suas contrarrazões,

defende a caracterização de inovação recursal no pedido do Apelante de condenação com base no inciso V do art. 11 da LIA, alegando que esta alteração da capitulação não foi objeto de discussão da 1a instância.

Com efeito, não foi objeto de discussão porque foram ignorados os pedidos reiterados do Ministério Público de readequação da tipificação, os réus não foram intimados sobre a alteração da capitulação e não foi analisado o pedido.

Ainda, conforme alegado pelo apelante, o juízo de 1o Grau promoveu ao julgamento antecipado, mesmo diante do expresso requerimento de provas, inclusive arrolando testemunhas.

É certo que o julgamento antecipado da lide não configura, por si só, cerceamento de defesa, por se tratar de previsão expressa no CPC como desdobramento natural do processo.

Todavia, a jurisprudência pacífica é no sentido de que o Juízo deve facultar às partes a manifestação sobre a produção de provas,

bem como anunciar previamente a possibilidade de julgamento antecipado, a fim de evitar decisão surpresa.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESAS. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NA PRÓPRIA SENTENÇA, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PREJUÍZO VISLUMBRADO . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Interpretando-se sistematicamente o CPC, antes da aplicação do julgamento antecipado, impõe-se a prévia de intimação das partes para evitar decisões surpresas; 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio da vedação a decisão surpresa às hipóteses em que se efetuou o julgamento antecipado da lide sem o prévio anúncio, com o fito de anular a sentença proferida; 3 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06277437620228040001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

No caso, ainda que as partes tenham sido intimadas para especificação de provas, a sentença não as indeferiu, não saneou o feito e promoveu o julgamento antecipado, julgando improcedente o pedido, sem permitir que o Ministério Público pudesse produzir as provas que expressamente requereu.

Havendo necessidade de instrução probatória, o julgamento antecipado, promovido de surpresa, caracteriza o cerceamento de defesa.

Assim já decidiu este tribunal:

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SEM PROCESSO LICITATÓRIO REGULAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. PREJUDICADO O APELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

(...)

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral requerida para esclarecimento de fatos controvertidos; e (ii) saber se a sentença apresentou fundamentação suficiente sobre o elemento subjetivo (dolo) necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, conforme o art. 10 da L. no 8.429/1992, com a redação da L. no 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A ausência de instrução probatória e o indeferimento imotivado de prova oral caracterizam cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV).

4. A sentença incorreu em vício de fundamentação, ao afirmar a inexistência de elementos suficientes para comprovar o dolo, mas, ainda assim, condenar a apelante por ato de improbidade administrativa, cuja tipificação exige a demonstração desse elemento subjetivo.

5. Restou também omissa quanto ao pedido de anulação das contratações impugnadas e contraditória na individualização das condutas das demandadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A rejeição imotivada de pedido de produção de prova oral em ação de improbidade administrativa caracteriza cerceamento de defesa. 2. A ausência de fundamentação quanto ao elemento subjetivo exigido para configuração do ato de improbidade administrativa impõe a anulação da sentença.”

(...)

(N.U 1001520-48.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na sentença proferida, em virtude do indeferimento da oitiva de testemunhas requeridas na fase instrutória e da suposta preclusão em face da ausência de impugnação específica à decisão que indeferiu a prova.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas testemunhais, embora não impugnado por meio de agravo de instrumento, foi arguido em sede recursal, sendo admissível à luz do art. 1.009, § 1o, do CPC.

4. A ausência de oitiva de testemunhas e de outras provas requeridas comprometeu o contraditório e a ampla defesa, em especial diante da controvérsia quanto à existência de dolo nas condutas atribuídas ao réu.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de sentença proferida sem a devida instrução, sempre que demonstrada a pertinência e a relevância das provas requeridas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, com a produção das provas requeridas pela parte ré. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de provas relevantes à elucidação de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa, ainda que não impugnado por agravo de instrumento. 2. A preclusão não se opera quando arguida a nulidade da decisão em sede de apelação, conforme admite o art. 1.009, § 1o, do CPC.”

(N.U 0000768-91.2009.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Por tais razões, deve ser acolhida a prejudicial, a fim de oportunizar o exercício do contraditório e a manifestação do juiz de primeiro grau quanto à readequação das condutas ao art. 11, inciso, V, da LIA, expressamente requerida pelo MP, bem como propiciar a produção das provas requeridas.

Diante disso,
ACOLHO a prejudicial e DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizado o contraditório sobre a readequação da tipificação das condutas requerida pelo MP e se promova à regular instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025